Tribunal: TJDFT
Processo: 0748809-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748809-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: VILLA NAUTICA JET E LANCHAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique de Almeida Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença da ação de rescisão contratual no 0014639-10.2007.8.07.0001, movida em desfavor de Villa Náutica Jet e Lanchas Ltda, que assim decidiu (ID 250592735 da origem): “A prova do pagamento do valor de R$ 50.000,00 estampado na cártula de cheque de n.o 000173, vinculada à conta de n.o 25.1089.10, agência 0023 do BankBoston, incumbe a CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR, sob pena de carrear à parte adversa o ônus injurídico de demonstrar fato negativo, qual seja, que não teria recebido tal valor. Contudo, muito embora instado a tanto, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR não logrou demonstrar o pagamento em questão. Diante de tal contexto, e considerando que o pedido de informações endereçado ao Banco Itaú se mostrou infrutífero (id. 241491253), reputo não paga a aludida quantia. Concedo às partes, por conseguinte, prazo de 15 dias para que instruam os autos com as memórias de cálculo de seus créditos recíprocos atualizados, observando os lindes fixados no título judicial exequendo, na decisão de id. 187443409 e neste decisório. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 10 dias e, em seguida, retornem-se os autos conclusos para fins de homologação da compensação já autorizada nos autos e o prosseguimento do cumprimento de sentença para a satisfação do eventual crédito remanescente.” Embargos de declaração rejeitado (ID 252791993). O agravante insurge-se contra a exclusão, determinada pelo juízo de origem, do valor de R$ 50.000,00 referente ao cheque no 000173, vinculado à conta no 25.1089.10, agência 0023 do extinto BankBoston, emitido em 20/01/2006. Sustenta que, embora não tenha conseguido comprovar a compensação do referido cheque junto ao Banco Itaú (instituição sucessora do BankBoston), há confissão tácita de pagamento por parte da agravada, que não alegou inadimplemento do título na petição inicial, tampouco apresentou a cártula nos autos, como fez com os demais cheques inadimplidos. Destaca que “Ora, se o cheque de R$ 50.000,00, com pagamento previsto para 20/01/2006 não tivesse sido pago, porque a agravante deixou de narrar tal fato na inicial? Do mesmo modo, porque não trouxe a cártula aos autos, como o fez com as demais?” Diz ainda que “Como é cediço, a cártula em poder do credor tem seu inadimplemento presumido, portanto, mutatis mutandis, se o credor deixa de apresentar o cheque, presume-se o seu pagamento, ainda mais se, na petição inicial, a recorrida não alega o não pagamento de tal cheque.” A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se na inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), na presunção de pagamento pela ausência de alegação de inadimplemento e não apresentação da cártula, além da aplicação do art. 400 do CPC, que trata da presunção de veracidade dos fatos quando a parte não apresenta documento que deveria produzir. Ao final, requer: “a) seja considerado como pago o cheque n.o 173, Agência 23 do Banco de Boston, no valor de R$50.000,00, emitido em 20/01/2006.; b) Ultrapassado o pleito, tendo em vista a declaração da agravada, requer seja a mesma intimada a trazer aos autos fisicamente o cheque n.o 173, Agência 23 do Banco de Boston, no valor de R$ 50.000,00, emitido em 20/01/2006, sob pena de presumir-se o pagamento da cártula, sob pena de aplicação das penas constantes no art. 400 do CPC.” Preparo no ID 78109583. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator